Tribunal: TJDFT
Processo: 0757061-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACERTOS DECORRENTES DE EXONERAÇÃO. VALORES RECEBIDOS A MAIOR. CONSTATADA BOA-FÉ. ERRO UNILATERAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial declarar a inexistência do débito do autor relativo a valores recebidos a título de acerto por ocasião de sua exoneração, a que se refere a comunicação de devolução de valores ao Erário de 15 de maio de 2019 (ID 49929744), e para determinar ao réu que se abstenha de efetuar qualquer desconto no contracheque do autor a esse título, bem como que restitua eventuais valores já descontados. Em seu recurso, sustenta que seu pedido está embasado no princípio da autotutela e que as verbas recebidas não se tratavam de verba alimentar. Pede a reforma da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 16075913).
3. O entendimento adotado pela Corte Superior de Justiça no julgamento do REsp 1.244.182/PB, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (STJ, Primeira Seção, REsp 1244182/PB, DJe 19/10/2012).
4. No mesmo sentido, há entendimento no STF que o reconhecimento da ilegalidade de ato acerca de pagamentos indevidos não determina automaticamente a restituição ao erário dos valores recebidos se comprovada a boa-fé do beneficiado. (RE 553159 ED, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 01/12/2009, DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-09 PP-01635).
5. Ressalto que não se aplica ao caso o entendimento do STJ no julgamento do Tema 1009 do STJ, que compreendeu devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva, já que os efeitos definidos no representativo da controvérsia somente devem atingir os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, que ocorreu em 19/05/2021 (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009) (Info 688).
6. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referir a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
7. No caso, não é lícito efetuar o desconto das verbas recebidas a título de acertos remuneratórios por erro da própria Administração Pública, quando se constata que o recebimento pelo recorrido se deu de boa-fé. Neste sentido, cito precedente da 1a Turma Recursal do Distrito Federal: (Acórdão 1115603, 07061191720178070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2018, publicado no PJe: 21/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.